Tribunal: TJSP
Processo: 2023579-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente específico da unidade 210, do Empreendimento José Antônio Coelho, comercializado pelo GRUPO ATLÂNTICA - Decisão de origem que classificou como quirografário o crédito da PHOENIX BRAZIL IMOBILIÁRIA LTDA. - Inconformismo - Não acolhimento – Cerceamento de defesa não caracterizado - As circunstâncias do caso levam à conclusão de que o instrumento relativo à unidade

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente específico da unidade 210, do Empreendimento José Antônio Coelho, comercializado pelo GRUPO ATLÂNTICA - Decisão de origem que classificou como quirografário o crédito da PHOENIX BRAZIL IMOBILIÁRIA LTDA. - Inconformismo - Não acolhimento – Cerceamento de defesa não caracterizado - As circunstâncias do caso levam à conclusão de que o instrumento relativo à unidade discutida dissimula o recebimento de valores a título de juros por investimentos - Nesse cenário, está correta a classificação do respectivo crédito como quirografário (art. 83, VI, da Lei n. 11.101/2005) - Honorários sucumbenciais que são devidos em razão da existência de litigiosidade no incidente específico de unidade, contudo, comportam fixação por equidade - Decisão reformada em parte mínima, somente quanto aos honorários - Recurso provido em parte.